Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-75.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência. Indenização fixada em R$10.000,00. Apelo do autor. Laudo pericial que conclui pela existência de vícios construtivos. Danos morais. Ocorrência. Majoração da indenização fixada. Impossibilidade. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e ressarcitório da indenização.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência. Indenização fixada em R$10.000,00. Apelo do autor. Laudo pericial que conclui pela existência de vícios construtivos. Danos morais. Ocorrência. Majoração da indenização fixada. Impossibilidade. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.